Tribunal: STF
Processo: RE 87008
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-06-26
Data de publicação: 1979-06-26

Ementa:
AÇÃO DE ALIMENTOS. FILHO ADULTERINO. PROVA DE PATERNIDADE.
REGISTRO  CIVIL DE NASCIMENTO (NULIDADE). 1. - INOCORRENTE
VIOLAÇÃO AO ART. 2. DA LEI 5.478/68 QUE, AO EXIGIR A PROVA DE
PATERNIDADE, PRESSUPOE A POSSIBILIDADE JURÍDICA DE FAZE-LO, EXCLUIDA
A HIPÓTESE DE FILHO ADULTERINO ENQUANTO NÃO DISSOLVIDA A SOCIEDADE
CONJUGAL. 2. - O FATO DE O RÉU TER SIDO JULGADO CARECEDOR  DA AÇÃO
INCIDENTAL DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE REGISTROS CIVIS DE
NASCIMENTO NÃO AFRONTA OS ARTS. 145, III E IV DO CÓDIGO CIVIL, 5. E
390 DO CPC, SE ALCANCADO O OBJETIVO ESSENCIAL DESSES DISPOSITIVOS,
MEDIANTE ORDEM DE CANCELAMENTO DA INDICAÇÃO DE PATERNIDADE NOS
ASSENTAMENTOS REFERIDOS.